Tribunal: TJDFT
Processo: 0751490-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751490-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LOPES FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDO LOPES FREITAS contra a decisão ID origem 219467527 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do procedimento comum cível no 0723597-85.2024.8.07.0020 ajuizado em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., SOCINAL S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JBCRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte agravante na petição inicial (ID origem 217344035). O agravante novamente requereu a concessão da justiça gratuita (ID origem 217408242), a qual foi indeferida (ID origem 219467527). Aproveito do relatório contido na Decisão de ID 66970653. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do benefício de gratuidade da justiça goza de presunção legal de veracidade, conforme o art. 99, §3o, do CPC. Ressalta que apresentou documentos comprobatórios, como contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, e comprovantes de despesas, que demonstram a insuficiência de recursos para custear o processo. O agravante detalha que, apesar de sua renda, enfrenta elevado comprometimento financeiro devido a despesas essenciais, incluindo pensão alimentícia, aluguel, empréstimos consignados, despesas médicas e outras obrigações mensais. Além disso, aponta que possui dívidas no montante de R$ 752.746,42, dificultando ainda mais sua situação econômica. Argumenta que sua condição financeira está abaixo do mínimo existencial previsto no Decreto no 11.567/2023. Por fim, solicita a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar prejuízos irreparáveis, e, no mérito, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, garantindo o acesso pleno ao Judiciário. Em decisão de ID 66970653, foi indeferida a gratuidade de justiça quanto ao presente recurso diante da ausência de comprovação das condições pessoais da Agravante, havendo dúvida quanto às alegações apresentadas; bem como, foi determinado o recolhimento do preparo. Preparo recolhido (ID 66997927). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia cinge-se da hipótese de equívoco na decisão que indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela agravante na origem. Neste passo, repiso os fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade e ordem para recolhimento do preparo recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, conforme ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão pela regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 5. No caso em deslinde está efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica. Apesar de receberam rendimentos brutos que, a princípio, são superiores ao parâmetro aludido, não é possível desconsiderar as dificuldades inerentes ao processo de divórcio entre as partes, que demonstraram concretamente o comprometimento das respectivas remunerações e a impossibilidade de custear as despesas do processo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1940227, 0737831-35.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Grifo nosso No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifica-se dos contracheques do agravante (IDs origem 216767483, 216767484 e 216767485) que sua renda bruta gira em torno de R$ 26.957,54, e sua renda líquida, após os descontos direto na folha de pagamento, fica próximo a R$ 11.644,77, logo, resta evidente que o salário bruto recebido pelo agravante é superior a R$ 7.060,00, correspondente a 5 salários mínimos. Em suas razões recursais, o agravante indica que sua renda líquida é de R$ 11.537,49, mas possui gastos mensais fixos no valor de R$ 12.565,71, além de outras despesas cotidianas, como transporte, alimentação e vestuário. Dentre este montante indicado de despesas fixas, que seriam descontadas da renda líquida do agravante, este relata que paga pensão alimentícia no valor de R$ 3.619,63, e dois empréstimos consignados, nos valores de R$ 3.855,96 e R$ 258,98, somados estes valores, chega-se à quantia de R$ 7.734,57. Entretanto, cumpre observar que referidos valores já são descontados diretamente no contracheque do agravante (IDs origem 216767483, 216767484 e 216767485). Logo, dos demais gastos que alega ter (aluguel, despesas com cartão, despesas médicas), os fixos giram em torno de R$ 4.831,14, de modo que ainda restariam ao agravado cerca de R$ 7.734,57, valor acima do estabelecido pelo art. 4o, da resolução 271/2023 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Desta forma, tão somente a declaração de hipossuficiência é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual da parte agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de hipossuficiência econômica da parte é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei n. 1.060/1950, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0729559-57.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1.12.2021; TJDFT, AI 0725204-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022. (Acórdão 1932991, 0732896-49.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) Grifo nosso Diante da ausência de comprovação da condição econômica da Agravante, persistindo dúvidas, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Com efeito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 6 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator